Tribunal: CARF
Processo: 11080.737241/2019-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737241/2019-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.518 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO - MULTAS ADMINISTRADAS PELA RFB
Recorrente
AUSTER NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
feito nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro(a) Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo da Notificação de Lançamento – Multa Isolada Compensação
NLMIC – 2606/2019, emitida pela DRF – CAMPINAS/SP, relativa à multa, no valor
total de R$ 33.318,10, aplicada com base no § 17 do art. 74 da Lei n. 9.430, de 1996
(com alterações posteriores).
Consoante a descrição contida em referida notificação, a multa foi imposta em relação
à(s)
DCOMP
n(s)
08544.32289.080114.1.7.10-0137,
tratada(s)
no
processo
administrativo n. 10830.900066/2014-96, no percentual de 50% (cinqüenta por cento)
sobre os valores dos débitos não homologados pela autoridade administrativa (no valor
de R$ 66.636,19), conforme o Anexo denominado “Detalhamento da Apuração da
Multa por Compensação Não Homologada”.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737241/2019-08
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.518 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737241/2019-08

O contribuinte obteve ciência do lançamento, em 28/10/2019, e apresentou, em
27/11/2019, impugnação, cujo teor é resumido a seguir.
- Inicialmente pugna pela tempestividade da impugnação, na sequência apresenta um
breve relato dos fatos e ao final pede o reconhecimento da suspensão da exigibilidade
do crédito tributário.
- No mérito, alega que a aplicação dessa penalidade não é admissível, pois nada mais é
do que uma forma oblíqua de limitar o direito de petição constitucionalmente garantido
ao contribuinte.
- Cita (i) manifestação do TRF4, na Arguição de Inconstitucionalidade n. 5007416-
62.2012.404.0000; (ii) decisão proferida pelo TRF3 no julgamento do Recurso de
Apelação interposto nos autos do Processo n. 0008193-05.2011.4.03.6109; (iii) a Ação
Direta de Inconstitucionalidade n. 4.905, que questiona (in)constitucionalidade do § 17
do artigo 74 da Lei 9.430/96; (iv) o Recurso Extraordinário n. 796.939/RS , que tem por
condão alçar a matéria em debate à repercussão geral
- Faz constar que, em que pese a ADIn n. 4905 ainda não ter sido julgada, assim como o
Recurso Extraordinário n£' 796.939/RS, a Procuradoria Geral da República já emitiu
Parecer opinando pela inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96.
- Conclui que é evidente a violação ao direito constitucionalmente assegurado (pelo
artigo 5, inciso XXXIV, alínea “a"", da CF) de petição da Requerente.
- Ao final, pleiteia seja dado integral provimento à impugnação, para que seja julgado
totalmente improcedente o lançamento tributário, independentemente do desfecho do
Processo Administrativo n. 10830.900066/2014-96.
A decisão de primeira instância, proferida em 24/09/2020 foi no sentido de julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. Determinou ainda a
apensação ao processo de crédito vinculado no 10830.900066/2014-96:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/01/2014
AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DE NORMAS. INCOMPETÊNCIA.
Os órgãos de julgamento administrativo estão obrigados a cumprir as disposições da
legislação tributária vigente e o entendimento da RFB expresso em atos normativos,
sendo incompetentes para negar vigência ou deixar de aplicar as disposições de leis ou
de normas infralegais regularmente editadas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/01/2014
MULTA
REGULAMENTAR.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MANUTENÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. PROCEDÊNCIA DA MULTA.
A compensação não homologada sujeita-se à multa isolada de 50% sobre o valor do
débito objeto de declaração não homologada, devendo a exigência ser mantida em caso
de julgamento improcedente da manifestação de inconformidade contra o
correspondente despacho decisório.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.518 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737241/2019-08

Após ciência ao acórdão de primeira instância, em 08/02/2021, irresignada, a
contribuinte apresentou o recurso voluntário em 08/03/2021, em essência, reiterando os
argumentos trazidos na peça de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso apresentado preenche os requisitos formais de admissibilidade e,
portanto, dele se toma conhecimento.
Segundo o delineado no relatório precedente, os presentes autos tratam de
cobrança da multa isolada de 50% (cinquenta por cento) calculada sobre o valor do crédito
informado nas Declarações de Compensação (DComp) não homologadas, cujo procedimento
compensatório encontra-se sob julgamento no âmbito do processo principal de no
10830.900066/2014-96, ainda pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
Quando um processo depender de decisão de outro processo no âmbito do CARF,
existe previsão específica no parágrafo único, do art.12, da Portaria CARF No 34, de 31 de
agosto de 2015:
Art. 12. O processo sobrestado ficará aguardando condição de retorno a julgamento na
Secam.
Parágrafo único. O processo será sobrestado quando depender de decisão de outro
processo no âmbito do CARF ou quando o motivo do sobrestamento não depender de
providência da autoridade preparadora.
Assim, uma vez configurada dependência do julgamento deste processo do
desfecho final do julgamento do processo principal, também com fulcro no art.6o, §1o, II, do
Regimento Interno deste Conselho (RICARF/2015), propõe-se o sobrestamento do julgamento.
Pelo sobrestamento, verificam-se procedentes também da 3a Seção, que
igualmente versam sobre a multa isolada, como exemplo a Resolução no 3302-000.702, de
20/03/2018 – 3aCâmara/2aTurma Ordinária e Resolução no 3302000.777–3aCâmara/2aTurma
Ordinária, de 25/07/2018.
Ante o exposto, proponho o sobrestamento do julgamento dos presentes autos até
a conclusão do julgamento do processo principal no 10830.900066/2014-96 e seus
desmembramentos, com a prolação da decisão administrativa definitiva, deverá ser
providenciado o retorno dos autos sobrestados a este Colegiado, para o prosseguimento do
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.518 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737241/2019-08

Fl. 104
DF CARF MF
Original